Tribunal: TJES
Processo: 0004130-16.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004130-16.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO COSTA DA HORA

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA RUBRICA. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada em contrarrazões.

2. Mérito: Ainda que existentes, os juros remuneratórios estão inseridos no valor da contraprestação, sendo, de regra, quase impossível aferir a existência de abusividade ou capitalização tal como ocorre em contratos de arrendamento mercantil, salvo se forem expressamente discriminados, hipótese que, segundo a jurisprudência, autoriza a análise de eventual abusividade.

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004130-16.2010.8.08.0024

Apelante:

Francisco Antônio Costa da Hora

Apelado:

Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, ao apreciar ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento ajuizada pelo apelante contra o recorrido, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
para
declarar
a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com a multa moratória e com os juros moratórios, que devem, portanto, ser extirpados[...]”
. (fls. 219/229).

Em suas razões, o apelante alega cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide quando ainda pendentes questões de fato a serem esclarecidas. Aduz que o Magistrado singular não aplicou a inversão do ônus da prova e para ter certeza
“[...]que os Juros não estão abusivos, deveria determinar a perícia contábil corn laudo com o parecer contábil dos cálculos cobrados em consonância com o que determina o Banco Central do Brasil[...]”
. Por fim, requereu a decretação da nulidade da sentença ou, se não, sua reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. (fls. 232/239)

Contrarrazões em que o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios. (fls. 241/248)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões:

O apelado suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição de fls.
232/239
, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

A hipótese dos autos versa sobre contrato de arrendamento mercantil (leasing), instituto definido pelo art. 1º da Lei nº 6.099/74, como
"o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso desta".

Por esta modalidade contratual, ao término do prazo contratado, o arrendatário terá três opções distintas, a saber: (1) renovar o contrato; (2) restituir o bem arrendado à arrendadora ou, por último, (3) adquirir para si o bem, pelo valor de mercado ou por um valor residual garantido previamente no contrato (VRG). Este (VRG) poderá ser pago antecipadamente, diluído nas parcelas pagas à arrendadora, referentes à locação do bem arrendado. Desse modo, ao final do contrato, na hipótese da aquisição do bem pelo arrendatário, não terá ele que desembolsar qualquer valor por já havê-lo feito durante o contrato.

Assim, o objeto do contrato é de propriedade da arrendadora, que concede o direito de uso do bem ao arrendatário, por determinado prazo e condições previamente acertadas entre as partes, não envolvendo, portanto, o empréstimo de capital como elemento primordial do contrato.

Trata-se, pois, de modalidade contratual com características próprias e de natureza distinta dos contratos de financiamento comumente utilizados para a aquisição de veículos.

Ressalte-se ainda que o contrato de arrendamento mercantil é regido pela Lei n.º 6.099/74, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 7.132/83, na qual não se exige a referência da taxa de juros remuneratórios na composição, sendo celebrado em parcelas fixas e com periodicidade constante, inexistindo, em regra, capitalização mensal dos juros, juros remuneratórios e outros próprios dos contratos de financiamento, mas apenas uma estipulação de remuneração devida pelo arrendatário, em decorrência da locação do bem, além de eventual pagamento do valor residual garantido.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – CONTRATO SEM REFERÊNCIA À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA QUE DECLARA ABUSIVA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – REFORMA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1 – Está mais que sedimentado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que se aplicam as disposições do diploma consumerista aos contratos bancários. Neste sentido: Súmula 297 do STJ; AgRg no REsp 537696/RS; REsp 656165/RS.

2 – Carece a instituição financeira de interesse recursal na análise da abusividade das tarifas pactuadas, eis que não fora sucumbente neste ponto.

3 –
Por se tratar de Arrendamento Mercantil, cuja natureza diverge do contrato de financiamento, deve-se ter em conta que extraído da prestação o custo do bem arrendado, o valor que eventualmente o extrapole não corresponde, necessariamente, ao percentual de juros remuneratórios. Refere-se sim ao custo global do negócio que inclui, entre outras verbas, o lucro da empresa arrendante.

4 – O contrato de arrendamento mercantil ora em discussão, acostado às fls. 17⁄19 e 70⁄72, não aponta de maneira discriminada os juros remuneratórios que integram o valor da contraprestação devida pelo arrendatário, o que inviabiliza a apuração de eventual abusividade do percentual empregado e, pela mesma razão, da capitalização mensal de juros.

5 – Feitas tais considerações, exsurge a clara necessidade de reforma da sentença impugnada, já que não poderia o magistrado ter adentrado na análise da capitalização dos juros.

6 – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 48120032411, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015). (grifos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR ARGUÍDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo suscitado na instância anterior acerca das cláusulas que entende o autor ser abusivas, o debate proposto pelo recorrente apresenta-se, pois, como verdadeira inovação recursal, não podendo, portanto, ser analisado em segundo grau de jurisdição, sobretudo por configurar-se em supressão de instância.

2.
O arrendamento mercantil, também denominado de leasing, trata-se de uma operação com características legais próprias, sendo que o seu objeto contratual é a utilização do bem e não sua aquisição, mesmo que exista sua opção de compra ao final, não envolvendo, portanto, o empréstimo de capital como elemento primordial.

3. Em se tratando de leasing, no preço final pactuado contratualmente estão embutidos todos os custos para aquisição do objeto, bem como o lucro da arrendadora, sendo impossível fracionar a importância relativa a juros e capitalização de juros, institutos estranhos a esta modalidade contratual.

4. Não havendo a comprovação da efetiva incidência de juros remuneratórios no contrato, logicamente, não há falar em capitalização desses.

5. Em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 592377), por maioria, consolidou a orientação sobre o tema ao manter a constitucionalidade do artigo 5º, caput, da Medida Provisória nº 2.170-36⁄2001, no qual autoriza a cobrança de juros capitalizados pelas instituições financeiras.

6. Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles relativos ao chamado ¿período de normalidade¿, que são os encargos incidentes antes mesmo de configurada a mora (REsp 1.061.530⁄RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009). In casu, como foram mantidos os termos da contratação em relação ao período da normalidade, inexistem razões que justifiquem o afastamento da mora.

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48120166748, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2015, Data da Publicação no Diário: 10/04/2015). (grifos não originais)

“EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INSTITUTO ESTRANHO À MODALIDADE CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entender desnecessária a produção de prova pericial e proferir decisão motivada em prova documental que reputa suficiente.

2. O contrato de arrendamento mercantil, também denominado leasing, refere-se à operação com características próprias, não podendo ser confundido com operações de financiamento. Isso porque, no leasing, o objeto do contrato é de propriedade da arrendadora, que concede o direito de uso do bem ao arrendatário, por determinado prazo e condições previamente acertadas entre as partes, não envolvendo, portanto, o empréstimo de capital como elemento primordial do contrato. Nesse sentido,
não é possível equacionar os juros e a capitalização de juros, institutos estranhos a essa modalidade contratual.

3. Não havendo a comprovação da efetiva incidência da Comissão de Permanência, logicamente, não se pode reconhecer a abusividade.

4. É autorizada a incidência da Tarifa de Cadastro na primeira contratação, quando previamente estipulada, estando a rubrica prevista contratualmente e em valor razoável. Precedente do C. STJ.

5. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170084161, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)
(grifos e negritos não originais)

Nessa modalidade contratual, o preço pago pelo consumidor corresponde ao aluguel pelo uso do bem, nele embutidos ainda os custos do contrato e o lucro da instituição, conforme definiu a Resolução 2.309 do Banco Central do Brasil:

"Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:

I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos;

II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;

III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado".

Assim, ainda que existentes, os juros remuneratórios estão inseridos no valor da contraprestação, sendo, de regra, quase impossível aferir a existência de abusividade ou capitalização tal como ocorre em contratos de empréstimo de capital, salvo se forem expressamente discriminados, hipótese que, segundo a jurisprudência, autoriza a análise de eventual abusividade.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL PRATICADA EM CONFORMIDADE COM O MERCADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Resoluções, portarias e circulares não se encontram encartadas no conceito de lei federal para fins de abertura da via especial.

Precedentes.

2. Não ocorre violação ao art. 535 do CPC quando o Juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes.

3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

4. No caso, o Tribunal a quo entendeu pela abusividade da taxa praticada pelo recorrente apenas porque estipulada em percentual superior a 12% ao ano, sendo certa a não ocorrência de abusividade, tal qual consignado na sentença (fl. 86).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

(REsp 1005427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 05/10/2012).

No caso dos autos, ao contrário do que alega o recorrente, foi observara a incidência das regras consumeristas pelo Julgador de origem que, ao proferir a sentença, concluiu acertadamente que,
“[...]conquanto a ré tenha sido devidamente intimada para trazer cópia do contrato celebrado entre as partes (fl. 208), não acostou o documento mencionado sob argumento de não tê-lo localizado em sua base de dados (fl. 212).

Assim, aplica-se à hipótese a presunção de veracidade que decorre da não exibição do contrato entabulado entre as partes, contudo, trata-se de presunção relativa [...].

Desse modo, o pleito autoral será analisado conforme se extrai do arcabouço fático-probatório que se encontra nos autos
, mormente porque, ao contrário do que aduziu o demandante (fl. 139), a ré impugnou especificamente os fatos alegados na petição inicial em relação à abusividade dos juros remuneratórios e à incidência da comissão de permanência (fls. 122/123).

Na hipótese,
presume-se verdadeiro que o demandante firmou contrato de leasing com a ré, por meio do instrumento contratual nº 000101325110195, cujo objeto era o arrendamento mercantil de um veículo da marca GM/Meriva Maxx, modelo 2005, fabricado em 2004, chassi nº 9BGXH75005C147490, placa MQH 5133, de cor preta, mediante contraprestação mensal, em sessenta (60) prestações, tendo a primeira parcela o valor de R$ 901,01 (novecentos e um reais e um centavo) (fls. 03/04)
.

A partir disso, serão analisadas as alegadas abusividades e ilegalidades sustentadas pelo demandante. Há que se registrar que o contrato de arrendamento mercantil, firmado pelas partes (fls. 03/04), pela sua natureza, não enseja discussão acerca de abusividades em relação a taxa de juros, a sua capitalização, a utilização da Tabela Price e a incidência de juros remuneratórios após configuração da inadimplência
.[...]”

Portanto, considerando que não há nos autos apontamentos de maneira discriminada dos juros remuneratórios que integram o valor da contraprestação, torna-se inviável apurar eventual abusividade do percentual de juros cobrado e, consequentemente, da capitalização mensal, sendo certo, ademais, que a hipótese demonstra ser absolutamente desnecessária a realização de prova pericial, notadamente pela ausência de juntada do contrato objeto da contenda e pela natureza da avença.

Diante o exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários sucumbenciais para 17% do valor da condenação, ressalvada a condição suspensiva
do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.